Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em execução, deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos da executada SOLANGE ANDRADE SOUZA, incidentes sobre o imóvel indicado no ID. 213673127, de matrícula n.o 304613, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, descrito como apartamento no 702, vaga de garagem no 194, Bloco B, Lotes 4 e 5, Conjunto 2, Quadra QI 416, Samambaia/DF. Sustenta a Recorrente, em síntese, que a existência de alienação fiduciária impede a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, ainda mais porque se trata do único bem da devedora, sendo este o local onde reside com sua filha, de forma a ser impenhorável por se tratar de bem de família. Ao final, pede em liminar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade de 50% dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel descrito. Recorrente isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, transcrevo a decisão recorrida: "Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% dos direitos aquisitivos da executada SOLANGE ANDRADE SOUZA, incidentes sobre o imóvel indicado no ID. 213673127, de matrícula n.o 304613, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, descrito como apartamento no 702, vaga de garagem no 194, Bloco B, Lotes 4 e 5, Conjunto 2, Quadra QI 416, Samambaia/DF. Resguarda-se, assim, a meação do cônjuge que não integra a lide. Consta da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.10, alienação fiduciária em garantia, tendo por credora a Caixa Econômica Federal. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 46.829,07. Preclusa a presente decisão, expeça-se termo de termo de penhora, que deverá ser apresentado pelo exequente para registro no Cartório competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Após, intime-se o exequente para comprovar o registro da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a comprovação do registro da penhora, intime-se a Caixa Econômica Federal quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação do bem e intimação do executado e do cônjuge Wanderson Souza de Oliveira, CPF no 788.642.161-20, para apresentar eventual impugnação, nos termos do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC - impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 (quinze) dias. Com a avaliação, intime-se a parte autora para apresentar manifestação, devendo anexar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos". É certo que o Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Portanto, em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Com efeito, ainda que inviável a imediata expropriação do bem, certo é que a execução se processa em favor dos interesses da parte Exequente quanto à satisfação de seu crédito. Nesse sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL PROGRAMA MORAR BEM. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo que integrante do programa habitacional Morar Bem, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 3. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. 4. Recurso provido." (Acórdão 1870800, 07520525720238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, confira-se os seguintes precedentes jurisprudenciais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 835, inc. XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). 3. O fato de o imóvel estar vinculado a programa habitacional denominado "Morar Bem" não impede a penhora dos direitos aquisitivos, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09. 4. As obrigações condominiais, por serem classificadas como propter rem, autorizam a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, ainda que haja desproporção entre o débito e o valor do imóvel. 5. Embora seja inviável a alienação do imóvel financiado em programa habitacional, incumbe ao credor decidir acerca de seu interesse na constrição, como garantia futura e resolúvel, não cabendo ao julgador antever o proveito econômico perseguido. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1755713, 07142338620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato em alienação fiduciária, com fulcro no art. 835, inciso XII, do CPC. Precedentes. 2. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 3. Não constitui óbice à penhora sobre os direitos aquisitivos o fato de o imóvel ter sido alienado de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1707412, 07109453320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Em relação à alegada impenhorabilidade por ser bem de família, observo que o MM. Juiz não tratou da matéria, o que obsta o seu exame nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator